Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-14.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002283-14.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá, reformando sentença que havia julgado procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário aos servidores substituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a ausência de juntada tempestiva de documentos comprobatórios do desvirtuamento dos contratos temporários implica na improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental constitutiva do direito do autor deve ser juntada com a petição inicial, ocorrendo preclusão temporal quando apresentada apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.

4. O Sindicato limitou-se a afirmar genericamente que os contratos dos substituídos foram firmados no período de 2010 a 2016, sem indicar o período específico de cada contrato ou comprovar as sucessivas prorrogações.

5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.066.677/MG (Tema 551), estabeleceu que servidores temporários somente fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional mediante comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

6. A ausência de comprovação do desvirtuamento dos contratos temporários, mediante documentação que demonstre as sucessivas prorrogações contratuais, impede o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

8. A juntada de documentos comprobatórios do desvirtuamento de contratos temporários apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação configura preclusão temporal, não sendo possível o reconhecimento do direito às verbas trabalhistas pleiteadas.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 37, IX; Lei Municipal nº 4.424/2003, art. 2º, IV, "c"; CPC, arts. 434 e 435; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 658.026/MG; STF, RE 765.320/MG; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551); TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005761-75.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1002283-14.2016.8.11.0041
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o Sindicato agravante alega, em síntese, que: a) houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção de provas; b) a decisão monocrática contraria o entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal de Justiça em casos idênticos; c) a documentação juntada aos autos (lotacionograma e folha de pagamento) seria suficiente para comprovar o desvirtuamento dos contratos temporários.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) o Sindicato não enfrentou o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a preclusão do direito à produção de prova; b) a comprovação do desvirtuamento das contratações temporárias dependeria da análise individualizada dos contratos e de seus respectivos termos de prorrogação; c) a tentativa de juntar uma tabela de substituídos apenas em sede de contrarrazões de apelação é manifestamente intempestiva.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o SINTEP ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais em face do Município de Cuiabá, pleiteando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com os substituídos processuais, bem como a condenação do ente público ao pagamento de 13º salário, terço constitucional de férias e FGTS referentes ao período de 2010 a 2016.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o Município ao pagamento do FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Em sede de apelação, o Município de Cuiabá suscitou preliminares de impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao Sindicato, inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir, falta de informação dos representados, cerceamento de defesa, inadequação da via eleita, carência da ação e prescrição quinquenal. No mérito, sustentou que não houve comprovação da nulidade dos contratos temporários, uma vez que não foram juntados aos autos os contratos firmados com os substituídos, nem delimitados os períodos contratuais.

Em decisão monocrática, fora
dado provimento
ao recurso de apelação do Município, e em contrapartida,
negou-se provimento ao recurso adesivo interposto pela Entidade Sindical
, fundamentando sua decisão na preclusão do direito à produção de prova documental por parte da entidade sindical, considerando que esta não juntou com a petição inicial os documentos necessários à comprovação do desvirtuamento dos contratos temporários.

Daí a interposição do agravo interno.

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum
deve ser mantido
. Explico.

A controvérsia central reside na validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e os substituídos processuais, bem como nos efeitos jurídicos decorrentes de eventual nulidade ou desvirtuamento desses contratos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Já no âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Municipal nº 4.424/2003 regulamenta a matéria, estabelecendo em seu art. 2º, IV, "c", as situações consideradas como de necessidade temporária de excepcional interesse público, além do prazo de vigência de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 658.026/MG, fixou os requisitos constitucionais para a validade das contratações temporárias: a) previsão legal dos casos excepcionais; b) prazo predeterminado de contratação; c) necessidade temporária; d) interesse público excepcional; e) indispensabilidade da contratação.

Posteriormente, ao julgar o RE 765.320/MG e o RE 1.066.677/MG, o STF delimitou os efeitos jurídicos tanto da contratação temporária nula desde a origem quanto do desvirtuamento da contratação temporária mediante sucessivas prorrogações contratuais.

No primeiro, o STF estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

Já no segundo julgado supracitado, o STF fixou a tese de que "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

Portanto, há duas situações distintas a serem consideradas:
a)
contratos temporários nulos desde a origem, que geram direito apenas aos salários e ao FGTS; e
b)
contratos temporários inicialmente válidos, mas desvirtuados por sucessivas prorrogações, que geram direito aos salários, ao FGTS, ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

No caso em análise, a sentença recorrida reconheceu a nulidade
dos contratos temporários com base nas fichas financeiras juntadas aos autos
, que supostamente demonstrariam que os substituídos prestaram serviços à Administração Pública de forma sucessiva por anos, sem a realização de concurso público.

Contudo, ao examinar detidamente o conjunto probatório, verifico que
não há elementos suficientes para concluir que todos os contratos temporários foram desvirtuados por sucessivas prorrogações.

O Sindicato, na petição inicial, limitou-se a afirmar genericamente que os contratos dos substituídos foram firmados no período de 2010 a 2016, sem indicar o período específico de cada contrato. Apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o Sindicato apresentou tabela com o nome dos substituídos, número de inscrição e período de contratação.

Nesse contexto, o pedido de produção de prova documental, tal como solicitado pela parte apelante no recurso adesivo, não produz efeito na sentença diante da preclusão do seu direito à produção de provas, na medida em que os documentos relacionados aos contratos de trabalho, ou mesmo que evidenciem o vínculo dos servidores com a administração pública,
são todos anteriores ao ajuizamento da ação.

Portanto,
considerando que a prova documental constitutiva do direito do autor deve ser juntada com a petição inicial
, havendo preclusão temporal da sua juntada, e
não se tratando de fatos novos ou documento que se produziu apenas em momento posterior
, incabível a pretensão veiculada no recurso adesivo.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C SERVIDÃO DE PASSAGEM POR USUCAPIÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os artigos 434 e seguintes do CPC disciplinam que a prova documental deve ser juntada aos autos com a petição inicial ou com a contestação, havendo preclusão temporal de sua juntada, exceto para fatos novos ou documento que se produziu apenas após a apresentação da contestação
." (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005761-75.2024.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Dessa forma, tendo em vista que restou preclusa a produção de prova por parte da Entidade Sindical autora, não cabendo a ela anexar a tabela discriminatória apenas e tão somente em sede de contrarrazões, a reforma integral do decisum é medida de rigor.

Quanto à alegação do agravante de que a decisão monocrática contraria o entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal de Justiça em casos idênticos, observo que os precedentes citados pelo Sindicato não se aplicam ao caso concreto, pois naqueles processos houve a devida comprovação do desvirtuamento dos contratos temporários, com a juntada tempestiva da documentação necessária, o que não ocorreu no presente caso.

No caso em análise, repise-se, não houve a comprovação do desvirtuamento dos contratos temporários, uma vez que o Sindicato não juntou com a petição inicial os documentos necessários à demonstração das sucessivas prorrogações contratuais, limitando-se a fazer alegações genéricas.

Portanto, a decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com as normas processuais aplicáveis ao caso, não merecendo qualquer reparo, de maneira que a sua manutenção é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026